Tribunal: TJMT
Processo: 1018850-64.2021.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018850-64.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[THIAGO SILVA ALVES - CPF: 014.724.811-60 (APELANTE), VINICIUS LOPES RAIMUNDO - CPF: 024.923.121-27 (ADVOGADO), GUSTAVO BOUVIE DE OLIVIERA - CPF: 028.187.001-24 (ADVOGADO), LIBORIO SOARES DE SOUSA - CPF: 848.850.091-20 (APELANTE), FABIANO ALVES MARTINS - CPF: 275.782.808-80 (ADVOGADO), LUCINEIA TELES DA SILVA - CPF: 830.224.141-53 (ADVOGADO), LEONICE DA SILVA - CPF: 482.300.811-15 (APELADO), LUCINEIA TELES DA SILVA - CPF: 830.224.141-53 (ADVOGADO), FABIANO ALVES MARTINS - CPF: 275.782.808-80 (ADVOGADO), LIBORIO SOARES DE SOUSA - CPF: 848.850.091-20 (TERCEIRO INTERESSADO), LIBORIO SOARES DE SOUSA - CPF: 848.850.091-20 (APELADO), ESPÓLIO DE LEONICE DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:

THIAGO SILVA ALVES

APELADO
S
:

LIBORIO SOARES DE SOUSA

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE ABERTURA DE INVENTÁRIO
–

DIREITO REAL DE HABITAÇÃO –
ALEGAÇÃO DE DEVER DO VIÚVO MEEIRO EM PAGAR ALUGUÉIS AOS OUTROS HERDEIROS NÃO RESIDENTES NO IMÓVEL

– NÃO CABIMENTO – CARÁTER VITALÍCIO E GRATUITO DO DIREITO REAL DE HABITAÇÃO – ARTS.
1.414
,
1.415
E 1.831 DO CÓDIGO CIVIL
–

SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

O direito real de habitação conferido ao cônjuge sobrevivente é vitalício e gratuito, conforme disposto nos
arts
. 1.414, 1.415 e 1.831 do Código Civil, não sendo cabível a exigência de pagamento de aluguéis ao outro herdeiro.
Entendimento do Superior Tribunal de Justiça no
REsp n. 1.846.167/SP.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto
por
THIAGO SILVA ALVES

contra sentença (ID

218912256
)

proferida
pelo Juízo
da
2
a Vara
Especializada de Família e Sucessões
Comarca de Barra do Garças
-MT que
,
nos autos da Ação
de Abertura de Inventário
dos bens deixados por
LEONICE DA SILVA
,

julgou
a ação nos seguintes termos:

[...]

4.
Assim, considerando que o feito se encontra apto para julgamento, julgo, por

sentença (art. 654, CPC), o inventário dos bens deixados por LEONICE DA SILVA (qualificada nos

autos), na forma delineada pelo inventariante nos autos (ID: 116327320), para que produza seus jurídicos e

legais efeitos, atribuindo aos nele contemplados os respectivos quinhões, salvo erro ou omissão e

ressalvados direitos de terceiros.

5. Tendo o feito tramitado sob o pálio da gratuidade da justiça, determino que,

decorrido o prazo recursal,
seja expedido o competente formal de partilha em relação ao bem imóvel

inventariado, nos moldes delineados no plano de partilha de ID: 116327320, com a ressalva do direito real

de habitação vitalício deferido em favor do cônjuge sobrevivente,
Sr. Libório Soares de Sousa
.

6.
Com relação ao veículo
FORD/FIESTA SED. 1.6 8V FLEX 4P G,

ano/modelo 2005/2005, cor preta, Placa: KAO9928, Chassi: 9BFZF26P558359056,
melhor
descrito no ID:

116328658,
verifica-se que se trata de bem comum, não obstante estar registrado em nome do viúvo meeiro

e inventariante, Sr.
Liborio
Soares de Sousa, assim, determino que tal bem seja partilhado entre o viúvo e o

herdeiro Thiago Silva Alves, na proporção de 50% para cada um.

7. Da mesma forma, determino que seja partilhada entre o viúvo meeiro e

inventariante, Sr.
Liborio
Soares de Sousa, e o herdeiro Thiago Silva Alves, na proporção de 50% para cada

um, as despesas com medicamentos da falecida, tal como já acordado entre as partes no ID: 134078539.

[...]
[Grifos
nossos]

A apelante, em suas razões recursais (
a
ID

218912264
),
apresenta os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Caráter
oneroso do direito real de habitação por
arbitramento de al
uguéis proporcion
ais
à cota parte

O apelado,
por outro lado
, apresenta contrarraz
ões
(ID
218912266
)
rebatendo as alegações do recorrente.

Dispensado parecer do Ministério Público em razão da matéria.

Recurso tempestivo,
conforme
aba de expedientes dos autos de origem (i
ntimação
-
30112466)
, e preparo recursal
isento, uma vez que
o
apelante obteve a concessão da gratuidade da justiça nos autos de origem, nos termos do ID
219782654
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE:
THIAGO SILVA ALVES

APELADOS:
LIBORIO SOARES DE SOUSA

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Apelação Cível, tirado contra sentença proferida pelo
Juízo da 2a Vara Especializada de Família e Sucessões Comarca de Barra do Garças-MT que, nos autos da Ação de Abertura de Inventário dos bens deixados por LEONICE DA SILVA, julgou a ação
para atribuir os respectivos quinhões aos herdeiros,
apelante
(inventariante)
e apelado
(viúvo meeiro)
,
respeitando o direito real de habitação vitalício do cônjuge sobrevivente
e ora apelado
, Sr. Libório Soares de Sousa, conforme delineado no plano de partilha, e determinando a partilha d
e um
veículo e despesas médicas
da falecida

igualmente entre o viúvo
(apelado)
e o herdeiro
inventariante (apelante)
.

A seguir, passo ao exame das teses suscitadas pel
o
apelante.

Caráter oneroso do direito real de habitação por arbitramento de aluguéis proporcionais à cota parte

O apelante sustenta que
a decisão de primeira instância que assegurou o direito real de habitação ao cônjuge sobrevivente, Sr. Libório Soares de Sousa, deveria prever o pagamento de
aluguéis

ao recorrente, por ser herdeiro
, o único filho da falecida
.

O apelante
baseia sua argumentação
asseverando se tratar de
condomínio
pro indiviso
e,
o condômino que detém a posse direta do bem deve pagar aluguel aos demais condôminos na proporção de seus respectivos quinhões, conforme o artigo 1.319 do Código Civil.

S
ustenta que o direito real de habitação não deve ser absoluto
, pois
deve ser relativizado para
se
garantir um equilíbrio justo entre os direitos dos herdeiros e do cônjuge sobrevivente.

Assim,
solicita a reforma da sentença para que o direito real de habitação seja concedido em caráter oneroso, obrigando o cônjuge sobrevivente
, ora apelado,
a pagar aluguel pela utilização do imóvel, de forma a compensar
o fato do recorrente ser herdeiro
.

O apelado, por sua vez,
defende que o direito real de habitação concedido ao cônjuge supérstite
, além de vitalício,
tem caráter gratuito, conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça
.

Pois bem
. Não assiste razão ao apelante.

Isso porque, o direito real de habitação, conferido ao cônjuge sobrevivente, previsto no art. 1.831 do Código Civil, deve ser interpretado em conjunto com o disposto no
s

art
s
. 1.414

e 1.415
do mesmo Código,
p
ois resultam na
gratuidade do respecti
vo direito,
in
verbis
:

Art. 1.414.
Quando o uso consistir no direito de habitar gratuitamente casa alheia, o titular deste direito não a pode alugar, nem emprestar, mas simplesmente ocupá-la com sua família
.

Art. 1.415.
Se o direito real de habitação for conferido a mais de uma pessoa, qualquer delas que sozinha habite a casa não terá de pagar aluguel à outra
, ou às outras, mas não as pode inibir de exercerem, querendo, o direito, que também lhes compete, de habitá-la.

[...]

Art. 1.831.
Ao cônjuge sobrevivente, qualquer que seja o regime de bens, será assegurado, sem prejuízo da participação que lhe
caiba na herança, o direito real de habitação relativamente ao imóvel destinado à residência da família, desde que seja o único daquela natureza a inventariar
.

[Grifo nosso]

Nesse sentido é a doutrina de Eduardo de Oliveira Leite,
que assevera que os herdeiros

“
[...]
não podem reclamar a posse direta, nem tampouco cobrar o

aluguel proporcional do imóvel, em razão do direito real de habitação
.
” (LEITE,

Eduardo de Oliveira.
Comentários ao novo Código Civil: do direito das sucessões
.

Vol. XXI. Rio de Janeiro: Forense, 2009, p. 292).

No mesmo sentido é o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO CUMULADA COM COBRANÇA DE ALUGUÉIS. DIREITO REAL DE HABITAÇÃO. COMPANHEIRA SUPÉRSTITE
. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO E ALIENAÇÃO DE IMÓVEL COMUM. INVIABILIDADE.
ALUGUÉIS. DESCABIMENTO
. JULGAMENTO: CPC/2015.

1. Ação proposta em 06/04/2018, da qual foi extraído o presente recurso especial interposto em 28/06/2019 e atribuído ao gabinete em 07/01/2020.

2. O propósito recursal é dizer se a) houve negativa de prestação jurisdiciona; b) o direito real de habitação assegurado à companheira supérstite constitui empecilho à extinção do condomínio do qual participa com os herdeiros do de cujus e c) é possível a fixação de aluguel a ser pago pela convivente e por sua filha, também herdeira do falecido, em prol dos demais herdeiros, em consequência do uso exclusivo do imóvel.

3. O capítulo da sentença não impugnado em sede de apelação e, assim, não decidido pelo Tribunal de origem, impede o exame da matéria por esta Corte, em razão da preclusão consumativa.

4. Se o Tribunal de origem, aplicando o direito que entende cabível à hipótese, soluciona integralmente a controvérsia submetida à sua apreciação, ainda que de forma diversa daquela pretendida pela parte, inexiste ofensa ao art. 1.022.

5. O direito real de habitação é
ex
lege (art. 1.831 do CC/2015 e art. 7o da Lei 9.272), vitalício e personalíssimo, o que significa que o cônjuge ou companheiro sobrevivente pode permanecer no imóvel até o momento do falecimento. Sua finalidade é assegurar que o viúvo ou
viúva permaneça no local em que antes residia com sua família, garantindo-lhe uma moradia digna.

6. O advento do Código Civil de 2002 deu ensejo à discussão acerca da subsistência do direito real de habitação ao companheiro sobrevivente. Essa questão chegou a este Tribunal Superior, que firmou orientação no sentido da não revogação da Lei 9.278/96 pelo CC/02 e, consequentemente, pela manutenção do direito real de habitação ao companheiro supérstite.

7. Aos herdeiros não é autorizado exigir a extinção do condomínio e a alienação do bem imóvel comum enquanto perdurar o direito real de habitação (REsp 107.273/PR; REsp 234.276/RJ). A intromissão do Estado-legislador na livre capacidade das pessoas disporem dos respectivos patrimônios só se justifica pela igualmente relevante proteção constitucional outorgada à família (203, I, CF/88), que permite, em exercício de ponderação de valores, a mitigação de um deles - in
casu
- dos direitos inerentes à propriedade, para assegurar a máxima efetividade do interesse prevalente, que na espécie é a proteção ao grupo familiar.

8.
O direito real de habitação tem caráter gratuito, razão pela qual os herdeiros não podem exigir remuneração do companheiro sobrevivente pelo uso do imóvel. Seria um contrassenso atribuir-lhe a prerrogativa de permanecer no imóvel em que residia antes do falecimento do seu companheiro, e, ao mesmo tempo, exigir dele uma contrapartida pelo uso exclusivo
.

9. Em virtude do exame do mérito, por meio do qual foi acolhida a tese sustentada pelas recorrentes, fica prejudicada a análise do dissídio jurisprudencial.

10. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido.

(REsp n. 1.846.167/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 9/2/2021,
DJe
de 11/2/2021)

[Grifo
nosso]

Diante do exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a sentença recorrida em todos os seus termos.

Por fim,
sem majoração dos honorários advocatícios
, nos termos do art. 85, § 11, do
Código de Processo Civil
,
uma vez que não foram fixados na sentença objurgada.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relato
r

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2024